Tribunal: TJDFT
Processo: 0004652-55.2004.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0004652-55.2004.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: BENEDITO RAIMUNDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Petição de ID 18195200: o DF pede a juntada de parecer técnico da Procuradoria Geral do DF, bem como planilha de cálculos. Não as juntou, contudo. Defiro o prazo de 2 (dois) dias para anexar os documentos citados. Intime-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2020 Desembargador JAIR SOARES